Tribunal: TJSP
Processo: 2125005-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125005-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante ROSEANE
FRANÇA TOPAN e Paciente JONAS MATHEUS LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concedida
a liberdade provisória em primeiro grau, com o compromisso de
comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço
atualizado nos autos, expedindo-se o competente alvará de soltura,
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda do seu
objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125005-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27771
2
VOTO No 27771
HABEAS CORPUS n0: 2125005-03.2020.8.26.0000
COMARCA: Araras Vara Criminal
Impetrante: ROSEANE FRANÇA TOPAN
Paciente: JONAS MATHEUS LOPES DE SOUZA
Habeas corpus Tráfico de drogas Impetração alegando
que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência
de fundamentação na decisão que manteve a prisão
preventiva do paciente, ainda que cabíveis medidas
cautelares alternativas à prisão, ainda mais diante da
pandemia da COVID-19, devendo ser colocado em
liberdade, argumentando, ainda, que no caso de eventual
condenação, o paciente não será preso, até mesmo porque
reconhecida a inconstitucionalidade da fixação de regime
fechado para o início de cumprimento da pena imposta,
afirmando que apresenta os requisitos legais para a
concessão da liberdade provisória, requerendo a concessão
da liminar, revogando a prisão preventiva imposta ao
paciente, expedindo-se alvará de soltura, para que este
aguarde em liberdade o resultado do processo, ou
subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar ao
paciente, e, ao final, seja ela confirmada na presente ação
constitucional de habeas corpus
Concessão de
liberdade provisória, em primeiro grau - Perda do objeto
da presente ação constitucional de habeas corpus.
A advogada ROSEANE FRANÇA TOPAN impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do
paciente JONAS MATHEUS LOPES DE SOUZA, alegando estar
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125005-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27771
3
Vara Criminal da Comarca de Araras/SP.
Afirma,
em
síntese,
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal por ausência de fundamentação na decisão que
manteve a prisão preventiva do paciente, ainda que cabíveis medidas
cautelares alternativas à prisão, ainda mais diante da pandemia da
COVID-19, devendo ser colocado em liberdade.
Argumenta,
ainda,
que
no
caso
de
eventual
condenação, o paciente não será preso, até mesmo porque reconhecida a
inconstitucionalidade da fixação de regime fechado para o início de
cumprimento da pena imposta, afirmando que apresenta os requisitos
legais para a concessão da liberdade provisória
Assim, requer a concessão da liminar, revogando a
prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará de soltura,
para que este aguarde em liberdade o resultado do processo, ou
subsidiariamente, seja concedida a prisão domiciliar ao paciente, e, ao
final, seja ela confirmada na presente ação constitucional de habeas
corpus.
Indeferida a liminar (fls. 65), e prestadas às
informações pela douta autoridade apontada como coatora (fls. 68/70), a
douta Procuradoria de Justiça, (fls. 73/78), manifestou-se pela denegação
da presente ordem de habeas corpus.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125005-03.2020.8.26.0000 -Voto no 27771
4
A ordem está prejudicada.
Conforme verificado junto ao sitio eletrônico deste
Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da ação penal de no
1510651-39.2019.8.26.0038,
foi
concedida
liberdade
provisória
mediante o comparecimento a todos os atos do processo e manutenção
de endereço atualizado, ao paciente, em 06/07/2020, expedindo-se o
competente alvará de soltura (cf. fls. 357 e 370/372 da referida ação
penal).
Dessa maneira, ficam superadas as pretensões do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Ante
ao
exposto,
pelo
meu
voto,
concedida a liberdade provisória em primeiro grau, com o compromisso
de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de
endereço atualizado nos autos, expedindo-se o competente alvará de
soltura, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda
do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator